Tribunal: TJDFT
Processo: 0740235-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740235-61.2021.8.07.0001 RECORRENTE: EVIDENCE PREVIDÊNCIA S.A. RECORRIDO: MIGUEL CLETO MOREIRA NETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA. FORMATO FUNDO GARANTIDOR DE BENEFÍCIO – FGB. ALTERAÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO OBSERVADA. RESCISÃO OU REPACTUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. PERÍCIA ATUARIAL. REALIZADA. PRINCÍPIOS CONTRATUAIS. OBSERVÂNCIA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os serviços prestados por instituição financeira estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ). 2. A apelante argumenta que houve um desequilíbrio econômico-financeiro desde a pactuação do contrato de previdência complementar, em razão da imprevisibilidade da economia e da onerosidade excessiva por parte das medidas regulatórias e ambiente econômico-financeiro, havendo a necessidade de repactuação, ou, subsidiariamente a sua resolução, de forma a manter saudáveis os recursos atuariais. 3. Não se observa no contrato, previsão de alteração das condições de rendimento e correção monetária pactuadas, requeridas unilateralmente pela Financeira apelante. 4. O laudo técnico manifestou que: no período específico de contribuição a que teve acesso, os índices foram deficitários, mas, não houve disponibilidade de informações, por parte da apelante, para uma análise mais abrangente envolvendo todo o período de contribuição. 4.1. Não se constatou no laudo pericial qualquer menção a alguma eventual ilegalidade ou ocorrência de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis que impusesse a necessidade de repactuação do contrato. 5. O contrato firmado de previdência privada no formato Fundo Garantidor de Benefício – FGB é de longa duração, pois assinado em 2001, com previsão de início de resgate em 2031. Contratos de longo curso deste tipo se alicerçam em cálculos bem assentados por especialistas que consideram as esperadas e frequentes flutuações da economia, sejam elas positivas quanto negativas. Com base nas condições contratuais estabelecidas, propostas pela apelante após a submissão de análises profissionais experts e ajustadas entre as partes, a sua execução deverá cursar pelos solavancos da economia, havendo compensações entre os períodos de bonança e escassez. 6. Não se espera que à cada oscilação da economia / mercado, se faça uma nova repactuação dos parâmetros firmados. Se assim ocorresse, estes ajustes contratuais acabariam por impor ao consumidor uma desvantagem, pois, sendo hipossuficiente tecnicamente, não teria os mesmos conhecimentos e informações para negociar continuamente condições que lhe fossem justas ou benéficas. A flutuação dos índices oficiais e do mercado financeiros está no bojo dos riscos da atividade exercida pela instituição financeira. 7. Há de ser considerado que a manutenção do contrato em sua forma original, onde espelha a livre vontade dos contratantes, deve ser preservada sob os auspícios do princípio da mínima intervenção, objetivada no art. 421 do Código Civil, e só cabível ingerência em situações de absoluta onerosidade e imprevisibilidade, que requeira a imperiosa medida judicial ou extrajudicial, a ser imposta, situação prevista no art. 478 do CC. 8. Apesar da constatada defasagem de rendimentos, imposta pela situação econômica e regulatória em período atual, não se conhece da performance do contrato em todo período anterior, nem tampouco a ocorrência de “acontecimentos extraordinários ou imprevisíveis”, que imponham a necessidade de repactuação ou resolução do contrato estabelecido entre as partes. 9. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015. 10. Recurso conhecido e desprovido. Majorada a verba honorária de sucumbência. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 317 e 478, ambos do Código Civil, 68 da Lei Complementar 109/2001, 4o e 6o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que, desde o contrato de previdência complementar entabulado entre as partes, houve um desequilíbrio econômico-financeiro e onerosidade excessiva, sendo necessária a repactuação ou a resolução do contrato. Aduz, ainda, ter ocorrido cerceamento de defesa. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS, OAB/DF 77.187 (ID 60829906). Em contrarrazões, o recorrido requer a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID 61145052). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “destaca-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois não há que se confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.071.023/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 317 e 478, ambos do Código Civil, 68 da Lei Complementar 109/2001, 4o e 6o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, indefiro o pedido da insurgente de publicação em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020